Tribunal: TJBA
Processo: 8154316-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8154316-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOÃO DE ARAUJO NETO

Advogado(s)
:
ELMAR VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pleiteando absolvição por inimputabilidade ou insuficiência de provas, bem como a exclusão da indenização e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada inimputabilidade do réu, por doença mental, afasta sua responsabilidade penal; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais no caso de violência doméstica; (iv) verificar a possibilidade de exclusão das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inimputabilidade penal exige prova técnica pericial produzida em incidente de insanidade mental, inexistente no caso, não sendo suficientes relatórios médicos unilaterais para comprovar incapacidade total ao tempo do fato.

O comportamento do réu em juízo, ao narrar os fatos e articular versão defensiva, demonstra capacidade de compreensão e autodeterminação, incompatível com a tese de inimputabilidade.

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com agressão por objeto cortante.

A autoria delitiva decorre do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos probatórios, sendo especialmente relevante em crimes de violência doméstica.

A versão do réu é frágil e parcialmente confessa, não gerando dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

O dano moral, em casos de violência doméstica, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica do abalo psicológico.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e às lesões sofridas.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, cabendo eventual análise de hipossuficiência ao juízo da execução.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, observando circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravante legal, sem ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inimputabilidade penal depende de prova pericial produzida em incidente de insanidade mental, não sendo suficiente a juntada de relatórios médicos unilaterais.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

3. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, decorrendo automaticamente da prática do ato ilícito.

4. A condenação ao pagamento de custas processuais é efeito legal da sentença penal condenatória, cuja exigibilidade pode ser analisada na execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 61, II, “f”, e 129, § 9º; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei nº 11.340/2006.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
8154316-11.2023.8.05.0001
,
de Salvador/BA, em que figura como apelante

JOÃO DE ARAÚJO NETO
e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.